Tribunal: TJPA
Processo: 0800958-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800958-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS CESAR FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO. PENA. DOSIMETRIA. NÃO ADMITIDA A ORDEM.

Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ter atuado como Relatora da Apelação Criminal referência, e verificando que a dosimetria da pena não foi matéria do recurso e nem objeto de análise de ofício, naquele recurso, é ainda mais inviável ,nesta via, a análise de mérito.

ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus sucedâneo de revisão criminal, em favor de
CARLOS CESAR FERNANDES
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos da Ação Penal de n. 0000253-35.2012.8.14.0065, condenou o paciente, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta que, interposto recurso de Apelação em favor do réu, o feito coube à minha relatoria, sendo conhecido e improvido, à unanimidade de votos, consoante Acórdão n. 162733, Dje de 02.08.2016 (ID n. 8017269). Transitado em julgado o decisum (ID n. 8017271), foi expedido o mandado de prisão de prisão para fins de cumprimento definitivo da pena, sendo tal mandado cumprido em 29.01.2020.

Sustenta a defesa na impetração, que dosimetria da pena proferida pelo Magistrado sentenciante merece ser redimensionada, ao argumento de que valoradas de maneira inidônea as vetoriais do art. 59 do Códex Penal.

Clamou pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. Ao final, pela concessão definitiva do
writ
, no intuito de que a reprimenda seja reduzida, permitindo ao réu o cumprimento de sua pena no regime aberto.

Vieram-se os autos redistribuídos por prevenção, nos termos do art. 116 do RITJE/PA, em face de figurado como relatora da apelação criminal, momento que
indeferi a liminar pleiteada e requisitei informações da autoridade coatora
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em síntese, que:

a) Em sentença de fls. 106/111, o juízo coator condenou o acusado na pena do art. 129, §2o, inciso IV do CP, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, assim como o pagamento do valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de reparação pelos danos materiais, morais e estéticos;

b) Presente laudo de exame de corpo de delito, atestando a presença de ferimento cortante na órbita e ferimento do olho com perda de visão, além de ferimento cortante na face;

c) O réu interpôs recurso de apelação, entretanto, a 1a Câmara Criminal Isolada do TJ/PA conheceu e negou provimento ao recurso;

d) A Polícia Civil do Estado do Pará comunicou o cumprimento do mandado de prisão do paciente em 29/01/2022.

.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça CLAUDIO BEZERRA DE MELO opina pela
concessão parcial
do
writ
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de plenário virtual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não merecem conhecimento.

O Impetrante pede a reforma da sentença aduzindo que não houve fundamentação idônea para que a pena-base fosse maior que a mínima aplicável ao caso e requer a concessão da Ordem a fim de, afastadas a valorações negativas da culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, seja estabelecida a pena-base e multa respectiva, no seu mínimo legal.

É inconteste e flagrante que, para a análise do pleito ora deduzido, se faz necessário o reexame de fatos e provas, providência que transborda os limites desta via.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RHC 165333 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-044, DIVULG 03-03-2020, PUBLIC 04-03-2020).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ANÁLISE IRRELEVANTE. REPRIMENDA FINAL EM PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO, MESMO APÓS OS DESCONTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que o paciente se dedicava a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Mostra-se inócua, na hipótese, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), já que, conforme se observa, ainda que descontado o período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação, pois a pena continuaria acima de quatro anos e o agravamento do regime está baseado na gravidade concreta do delito. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 615.929/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (Grifo nosso).

Ademais, o exame da dosimetria, afastada manifesta ilegalidade, implica reexame de prova e verificação dos critérios legais de fixação da pena e de fatores subjetivos do paciente, vedado no rito sumário do
writ
especialmente por não ter colacionado o Impetrante a ata de julgamento pelo rito do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, recolhe-se o entendimento das Cortes de Justiça, como atestam as ementas de julgados abaixo transcritas.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DOMANDAMUS COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE O WRIT. NECESSIDADE.

1
. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, substitutivo de recurso especial, quando evidenciado que as alegações suscitadas no mandamus demandam incursão nos elementos probatórios constantes da ação penal, inviável na via eleita.

2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais.

3. Além de o agravante ter formulado alegações afetas à ação penal e após a sentença condenatória e o julgamento da apelação, de cognição mais ampla, as irresignações relacionadas às nulidades processuais demandam exame aprofundado das provas dos autos, incompatível com a via estreita do writ, carente de dilação probatória e inviável de ser utilizada como uma segunda apelação.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 436958 / PR, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Órgão Julgador SEXTA TURMA, Data do Julgamento 15/03/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 27/03/2018 - grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ...

5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018 - grifo nosso)

SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DO PACIENTE – HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DISCUTIDA NO BOJO DA APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL DO HC COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Correta se mostra a decisão proferida pelo Relator em sede habeas corpus, onde se concluiu pela extinção da ação, com a consequente extinção do processo, por inadequação da via eleita, não se revelando as razões postas em sede de Agravo Interno aptas a macular aquela convicção.

2. Consoante é de largo conhecimento, o habeas corpus se viabiliza diante de cenário indicativo de ofensa à liberdade de locomoção do paciente, não se revelando, portanto, como meio apto a atacar o pronunciamento do juízo exteriorizado na sentença proferida, onde se concluiu pela procedência do pedido posto na denúncia, para condenar o paciente (e outros) nas penas ali estabelecidas e elegendo o regime fechado como o inicial de cumprimento, sentença essa que desafia recurso legalmente estabelecido na legislação processual, qual seja a apelação.

3. Não se afigura razoável pretender atropelar regras processuais e antecipar discussões de matérias próprias da apelação no bojo de habeas corpus, dando a ele uma conotação e uma finalidade quase que “universal”, porquanto se qualifica como remédio constitucional que se pauta em requisitos próprios e apenas deve ser utilizado frente a um contexto de violação à liberdade de ir e vir, o que, terminantemente, não é o caso em questão.

4. Agravo Interno desprovido.

(07001368620208070000, Acórdão Número 1229761, Data de Julgamento 13/02/2020, Órgão Julgador 1ª Turma Criminal, Relator J.J. COSTA CARVALHO, Publicado no PJe em 27/02/2020, Pág. Sem Página Cadastrada.)

Ressalto ainda, que fui a Relatora da Apelação Criminal que faz referência e que a dosimetria da pena não foi matéria do recurso, nem objeto de análise de ofício, sendo mais um obstáculo imposto por parte do paciente, o que torna ainda mais inviável nesta via, a análise de mérito. Ressalto ainda, que o presente HC não pode servir de sucedâneo de recurso próprio, no caso, a revisão criminal.

Assim, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, não se verificando, de ofício, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, pelo que não conheço deste
habeas corpus
.

É o voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/02/2022